Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O dever do genitor para com o sustento do filho decorre não só do dever da paternidade responsável, como do poder familiar. E na fixação dos alimentos, deve-se levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme regramento do art. 1694, § 1o do CC.

2. A prestação alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário, ou de ambos. Constatado que o alimentante teve seu vínculo laboral com empresa de vigilância rescindido, revela-se adequada a redução da verba alimentícia, nos exatos termos delineados em sentença.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.